Tribunal: TJMT
Processo: 1021750-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021750-18.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (AGRAVADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a cobrança indevida de seguro prestamista vinculado a financiamento, determinar a restituição simples dos valores pagos e manter os honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.

2.

O agravante afirma inexistência de venda casada, sustenta autonomia do seguro e alega que o consumidor teria aderido de forma livre. Alega também ausência de dever de provar alternativas de seguradoras e questiona o critério de fixação dos honorários.

3.

O agravado defende a manutenção da decisão. Sustenta a existência de vínculo obrigatório com seguradora indicada pelo banco, caracterizando a irregularidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista foi imposta de forma vinculada ao financiamento, configurando venda casada vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

5. O exame do contrato revela ausência de opção real para escolha de seguradora, o que caracteriza venda casada, proibida pelo art. 39, I, do CDC. A tese foi firmada pelo STJ no Tema 972.

6. Quanto aos honorários, o agravante não apresenta elementos que permitam ao juízo mensurar proveito econômico imediato. Por isso, aplica-se o critério subsidiário previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que autoriza o cálculo sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A inclusão obrigatória de seguro prestamista em contrato de financiamento configura venda casada e impõe a restituição simples dos valores pagos quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJMT, N.U 1002736-34.2023.8.11.0018; TJMT, N.U 1069483-23.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a restituição dos valores cobrados a título de seguro na forma simples, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e correção monetária pelo IPCA.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve venda casada na contratação do seguro, pois este foi formalizado em instrumento autônomo e independente do contrato de financiamento.

Alega que o agravado tinha plena ciência da contratação do serviço, tendo manifestado sua livre vontade ao aderir ao seguro. Afirma que o agravado se beneficiou da cobertura securitária durante toda a vigência do contrato.

Argumenta que não caberia ao banco o ônus de demonstrar que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, sob pena de configuração de prova diabólica e que os honorários advocatícios foram fixados de forma inadequada, pois deveriam incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que o acórdão recorrido é claro, coerente e devidamente fundamentado. Sustenta que os embargos opostos têm nítido caráter infringente e protelatório.

Aduz que o contrato evidencia que não havia possibilidade de escolha de seguradora pelo consumidor e que não há que se falar em compensação no presente caso. Assevera que a fixação dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta que não houve venda casada na contratação do seguro, argumentando que este foi formalizado em instrumento autônomo e independente do contrato de financiamento, tendo o agravado manifestado sua livre vontade ao aderir ao seguro.

A questão da venda casada em contratos bancários, especificamente quanto à contratação de seguros, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1639259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), que fixou a seguinte tese: "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
."

No caso em análise, ao examinar os documentos juntados aos autos, verifica-se a existência de venda casada, isso porque, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que evidencia a irregularidade do negócio jurídico (Id. 320277882, pág. 1, (IV – Características da Operação).

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

5. No caso concreto, o seguro foi imposto como condição vinculada ao financiamento, sem que o consumidor tivesse liberdade para contratar com outra seguradora ou recusar o serviço, caracterizando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. O valor expressivo do seguro em relação ao financiamento reforça a abusividade da cláusula.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade de cláusulas semelhantes e determinado a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “A inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição dos valores pagos.”
(...)
(N.U 1002736-34.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Além do mais, analisando detidamente os argumentos do agravante, verifico que este se limita a afirmar que o seguro foi contratado em instrumento autônomo, sem, contudo, demonstrar que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a possibilidade de escolher outra seguradora ou mesmo de não contratar o seguro.

O agravante argumenta que não se pode impor à financeira o ônus de demonstrar que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, sob pena de configuração de prova diabólica. Contudo, tal argumento não prospera, pois, em se tratando de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar que proporcionou ao consumidor a efetiva liberdade de escolha.

Quanto ao pedido de compensação de valores, não há interesse recursal neste ponto, porquanto tal tese já foi acolhida em sede de embargos de declaração para determinar a compensação (ID. 323786384).

Por fim, o agravante questiona a forma de fixação dos honorários advocatícios, argumentando que estes deveriam incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

No caso em análise, a decisão agravada fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu.

Embora o agravante sustente que seria possível mensurar o proveito econômico obtido, não apresenta elementos concretos que permitam essa mensuração no momento do julgamento. A mera afirmação de que o valor poderia ser apurado em fase de liquidação de sentença não é suficiente para afastar a aplicação do critério subsidiário previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA EM VIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo direito básico do consumidor o acesso à informação clara e adequada sobre contratos firmados (art. 6o, III, do CDC).
4. Restou demonstrado nos autos que o consumidor efetuou pedidos administrativos de cópias contratuais, frustrados pela imposição de condicionantes não previstas legalmente, como validação facial por link eletrônico.
5. Tal conduta caracteriza resistência injustificada, por violar o dever legal de fornecer informações claras ao consumidor, implicando em pretensão resistida e atraindo a incidência do princípio da causalidade.
6. A entrega dos documentos após o ajuizamento da ação não elide a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta a resistência prévia nem evita os ônus decorrentes da necessidade de provocação do Poder Judiciário.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa se mostra adequada, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária em 2%, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
(N.U 1069483-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ademais, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa representa o percentual mínimo previsto em lei, o que demonstra a razoabilidade do arbitramento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025